Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-93.2017.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0002341-93.2017.8.11.0010
Apelante: Valdir Sebastião da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Acolho o parecer ministerial (Id. 49873994).
Dessa forma, determino a remessa dos autos à comarca de origem para que sejam colhidas as contrarrazões do promotor natural do feito.
Concluída a diligência supramencionada, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator